Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. ESTIMATIVAS EXCESSIVAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. GASTOS COM A PRÓPRIA MANUTENÇÃO E DE OUTROS FILHOS. PONDERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, e 1.694 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Os alimentos devem ser arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva de ambos os genitores.
III. Conquanto as necessidades de uma criança sejam presumidas, a estimativa de gastos mensais constante da petição inicial deve ser criteriosamente ponderada quando elenca despesas desproporcionais ou incompatíveis com o padrão social da família.
IV. Em se tratando de alimentante que é o principal provedor de núcleo familiar composto por companheira e dois outros filhos, os alimentos devem ser fixados em valor que não comprometa a sua subsistência digna.
V. Ante a realidade fática e jurídica da demanda, pensão alimentícia correspondente a 18% da remuneração bruta do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, atende à equação jurídica delineada nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
VI. Apelação parcialmente provida.